Tribunal: TCU
Processo: 002.717/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5802/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.717/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Paula da Silva Teixeira (XXX.001.204-XX); Arisebia Franca de Santana Rocha (XXX.597.164-XX); Carla Maria de Castro Dias e Silva (XXX.367.803-XX); Fernando Antonio dos Santos Junior (XXX.483.794-XX); Gelcimara dos Santos Barbosa (XXX.985.245-XX); Keila Maruze de Franca Albuquerque (XXX.431.384-XX); Keila Ribeiro Villar Gouy (XXX.855.965-XX); Lindinalva Lima Campos (XXX.346.455-XX); Polyana Magna Dias Balbino (XXX.021.234-XX); Uilton da Silva Araujo (XXX.387.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.